Tribunal: TJMT
Processo: 1000087-37.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000087-37.2017.811.0041
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrida: ROSANA MARCIA JULIANI DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 77194973) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 67437479):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM VALORES ELEVADOS – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DE REPROVAÇÃO DO MEDIDOR POR LAUDO TÉCNICO DO INMETRO – ALEGAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR DECORRENTE DA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO – FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ABATIMENTO NAS PRÓXIMAS FATURAS – DESCABIMENTO – PEDIDO DE REPETIÇÃO INDÉBITO – INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dever de ressarcimento dos valores das faturas de energia elétrica pagos a maior pela demandante se, atestada a irregularidade do aparelho medidor pelo próprio INMETRO, através de laudo técnico, o qual foi REPROVADO por não estar de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apontando a seguinte observação: " Invólucro: 238916 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014.0 medidor pulsou 6(seis) na Marcha em Vazio o permitido é somente 1( um) pulso”, não traz a concessionária requerida provas capazes de desconstituir o referido documento e comprovar a legalidade dos valores cobrados, na forma do artigo 14, §3o, do CDC.
Não prospera o argumento de que o aumento no valor das faturas de energia elétrica decorre da implementação do Sistema de Bandeiras Tarifárias a partir de 2015, se os valores questionados abrangem período anterior à implantação do citado sistema.
Se houve pedido de repetição indébito e não abatimento do valor cobrado a maior nas próximas faturas, não sendo tal forma de ressarcimento sequer requerida pela demandada na contestação de forma subsidiária, deve ser mantida restituição determinada na sentença.
Impõe-se a condenação em sucumbência recíproca se a parte autora não obteve êxito quanto ao pleito de indenização por danos morais. (RAC n° 1000087-37.2017.811.0041, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 18/11/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 74037462.
A recorrente alega violação ao art. 188, I do CC, ao argumento de má valoração da prova dos autos, haja vista ser incontroverso que: (i) não houve qualquer irregularidade na cobrança das faturas de energia elétrica e (ii) que agiu no exercício regular de seus direito, almejando, assim, afastar a condenação que lhe fora imposta a título de danos morais.
Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão no id. 78072478.
Recurso tempestivo (id. 77731477). Devidamente preparado (id. 77837979). Contrarrazões (id. 81000466) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento da ilegalidade da condenação que lhe fora imposta, em razão da má valoração da prova, almejando o reconhecimento da legalidade dos débitos cobrados da recorrida, à luz do conteúdo probatório constante dos autos.
Apesar das razões recursais mencionarem “dano moral”, apenas registre-se que na hipótese dos autos houve condenação em dano material (ressarcimento de valores) pagos a maior pela recorrida em razão de defeito configurado no relógio medidor, o qual implicava em faturamento maior do que o efetivamente consumido.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão ponderou que o medidor foi reprovado pelo INMETRO, o que fez cair por terra a tese da recorrente de que os valores cobrados refletiam efetivamente o consumo regular da recorrida; considerando, portanto a falha na prestação do serviço e, via de consequência, a responsabilidade da recorrente. Confira-se:
“Extrai-se da petição inicial (ID 63244480) que a autora, ora apelada, é titular da unidade consumidora no n° 6/342724-2 há mais de 25 (vinte e cinco) anos, e que sempre recebia faturas em valores maiores que a de seus vizinhos, que estão em condições semelhantes de gastos.
Narra que trocou toda a fiação elétrica de sua residência no final de 2015, no entanto, as cobranças continuaram exorbitantes.
Informa que discutiu as faturas referentes aos meses de 10/2015; 11/2015; 12/2015; 01/2016 e 02/2016 perante o PROCON e realizou uma inspeção no medidor, através de laudo produzido pelo IPEM/MT, onde restou constatado que o relógio continha uma irregularidade, fazendo com que faturasse mais do que o consumido.
Explana que solicitou por inúmeras vezes a revisão e faturamento da fatura debatida na presente demanda, mas nada conseguiu.
(...) em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.
No caso, a apelante alega que o medidor de energia elétrica da unidade consumidora da autora não contém irregularidades em suas instalações elétricas capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica cobrado, de modo que o valor cobrado nas faturas corresponde ao efetivamente consumido.
No entanto, de acordo o laudo produzido pelo INMETRO, através do Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT (ID 63244493 - Pág. 1), o medidor foi REPROVADO por não estar de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, apontando a seguinte observação: " Invólucro: 238916 Número de Série do Padrão: 66083-0.10 Certificado de Calibração: Dimel CC-010/2014.0 medidor pulsou 6(seis) na Marcha em Vazio o permitido é somente 1( um) pulso."
Assim, atestada a irregularidade do aparelho medidor de energia elétrica pelo próprio INMETRO, cai por terra o argumento da apelante de que os valores cobrados nas faturas da autora correspondem ao efetivamente consumido pela unidade.
Nesta situação, competia à concessionária requerida trazer aos autos provas capazes de desconstituir o referido laudo técnico e comprovar a regularidade dos valores cobrados, na forma do artigo 14, §3o, do CDC, o que entretanto, não ocorreu, razão pela qual há de ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do dever de ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos pela demandante.
Aliás, insta salientar que uma vez constatada a irregularidade no medidor, e não trazendo a apelante provas de que tal defeito não perdurou todo o período contestado pela autora, ônus que lhe competia, escorreita a condenação de ressarcimento dos últimos cinco anos, conforme sentenciado.
Ademais, não prospera o argumento da apelante no sentido de que após a troca do medidor supostamente defeituoso, o consumo se manteve o mesmo, refletindo as faturas impugnadas ao real consumo da apelada.
Nota-se das planilhas de consumo acostadas nas razões recursais, utilizadas pela concessionária para fazer tal comparação, que a parte grifada refere-se ao consumo médio. No entanto, ao se comparar o consumo real diário dos períodos anterior e posterior a troca do medidor, observa-se que houve enorme diferença entre os valores apresentados, sendo que o que antes girava em torno de 30.000 passou a no máximo 15.000 (ID 63245989 - Pág. 9/10).
Portanto, ao contrário do que alega a apelante, houve sim redução do consumo após a troca do medidor defeituoso.
De igual forma, sem razão quanto ao argumento de que a partir de 2015, as contas de energia passaram a contar com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias, o que justificaria o aumento no valor da conta de energia elétrica, pois embora questionadas perante o PROCON apenas as faturas relativas aos meses de 10/2015, 11/2015, 12/2015, 01/2016 e 02/2016, a autora reclama de cobrança de valores excessivos de muitos anos antes, abrangendo período anterior à implementação do referido sistema.
Melhor sorte também não socorre à apelante com relação à suposta obscuridade da sentença quanto à forma de devolução da diferença paga pela apelada, por ter deixado de constar que a restituição deverá ser realizada via abatimento nas próximas faturas de consumo.
Denota-se da petição inicial (ID 63244480) que houve pedido de repetição indébito e não abatimento do valor nas próximas faturas, não sendo tal forma de ressarcimento sequer requerida pela apelante, de forma subsidiária, na contestação.
Desta feita, há de ser mantido o ressarcimento na forma determinada na sentença”. (grifei).
Portanto, a alegada violação ao art. 188, I do Código Civil demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de inexistência de ato ilícito, ante o exercício regular do direito da concessionária e que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos; ao passo que o acórdão retrata de forma segura o contrário disso.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas colacionadas não foram suficientes a comprovar a ocorrência da validade da medição. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1012467/SE, Rel. Min.FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA No 7 DO STJ. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal a quo no sentido de que não restou comprovado o exercício regular de direito e de que houve a efetiva comprovação do ato ilícito, demandaria revolvimento de fatos e provas o que é vedado ante o enunciado da Súmula 7 do STJ. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1505352/PI, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Defiro o pedido de id. 81381496.
Atente-se a Secretaria para que as intimações da recorrente, doravante, sejam dirigidas exclusivamente à pessoa do Dr. JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAÍDE JUNIOR – OAB/PB 11.591.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça